Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714077-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, ante a sua eliminação do concurso para o cargo de Agente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, cuja segurança foi denegada por esta Corte. Interposto o Recurso Ordinário, o c. Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão deste TJDFT. Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Superior (ID 18411289), arquivem-se os autos. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator